Tribunal: TJMT
Processo: 1041130-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041130-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), JOAO PAULO RIVA - CPF: 949.577.891-34 (AGRAVANTE), JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 229.583.631-04 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA
E ILIQUIDEZ DO TÍTULO
. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em Execução de Título Extrajudicial, na qual o agravante alegou ilegitimidade passiva por suposta invalidação jurídica do contrato exequendo (Contrato 01) em razão da celebração de contrato posterior (Contrato 02), que teria promovido modificações essenciais no objeto e nos sujeitos da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a tese de ilegitimidade passiva do agravante, fundada na suposta invalidação jurídica do contrato exequendo por revogação tácita, constitui matéria distinta daquela já decidida nos Embargos à Execução transitados em julgado ou se encontra abrangida pela coisa julgada material e sua
eficác
ia preclusiva;
e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para condenação do agravante em litigância de má-fé, conforme requerido pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese central veiculada pelo agravante - de que o Contrato 02 teria substituído o Contrato 01, afastando sua responsabilidade como avalista - já foi objeto de ampla
apreciação nos Embargos à Execução no 1001066-33.2020.8.11.0028, com trânsito em julgado, ocasião em que se concluiu expressamente pela inexistência de novação ou substituição da obrigação original.

Embora o agravante busque conferir nova roupagem jurídica à tese, denominando-a de "revogação tácita" ou "invalidação jurídica" do contrato exequendo, o núcleo essencial da controvérsia permanece idêntico, qual seja, a alegação de que o contrato posterior teria o condão de extinguir as obrigações assumidas no contrato originário.

A pretensão encontra óbice intransponível na coisa julgada material e na eficácia preclusiva dela decorrente, prevista no art. 508 do CPC, segundo o qual
"transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Ainda que superado o óbice da coisa julgada, a via eleita pelo agravante - Exceção de
Pré
-Executividade - mostra-se inadequada para a discussão das matérias suscitadas, por demandar inegável incursão no conjunto fático-probatório, incompatível com o instrumento processual utilizado.

Quanto à alegada iliquidez do título pela inclusão de juros moratórios não pactuados, nos termos do art. 406 do Código Civil, os
juros de mora são devidos independentemente de pedido ou pactuação expressa,
decorrendo do próprio inadimplemento (mora
ex

re
).

Configura-se litigância de má-fé quando o agravante tenta, por via transversa, rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, alterando apenas a nomenclatura jurídica da tese, incorrendo nas condutas previstas no art. 80, incisos I,
e
V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. A
eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, impede a rediscussão de matéria já decidida em embargos à execução transitados em julgado, ainda que sob nova roupagem jurídica. 2. A exceção de
pré
-executividade
con
stitui
instrumento processual de natureza excepcional, restrito ao exame de matérias de ordem pública comprováveis de plano, sendo inadequada para discussões que demandem dilação probatória. 3. Os juros de mora são devidos independentemente de pedido ou pactuação expressa, decorrendo do próprio inadimplemento, nos termos do art. 406 do Código Civil. 4.
Configura litigância de má-fé a tentativa de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada mediante alteração da nomenclatura jurídica da tese, incidindo nas condutas previstas no art. 80, I, IV, V e VI, do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PAULO RIVA
contra
a
decisão
proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 1000530-22.2020.8.11.0028
, em trâmite na Vara Única de Poconé/MT, movida por
JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo ora agravante
e condenou o excipiente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da dívida.

O agravante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
e
error
in procedendo
ao aplicar o instituto da coisa julgada a fundamentos jurídicos distintos daqueles discutidos nos Embargos à Execução anteriormente julgados (Proc. no 1001066-33.2020.8.11.0028).

Alega que sua ilegitimidade passiva não decorre da discussão sobre novação (
animus
novandi
) - tese já decidida nos Embargos - mas sim da invalidação jurídica do Contrato 01 (utilizado como título executivo) e da consequente extinção legal da garantia por ato superveniente do próprio credor, o que configura fundamento jurídico autônomo e distinto, não atingido pelo manto da coisa julgada.

Argumenta que o Contrato 02, celebrado em 11/10/2017, promoveu modificações essenciais tanto no objeto quanto nos sujeitos da obrigação, com alteração do valor negociado (diferença de 21 gramas de ouro) e inclusão da Sra. Eloisa Andrei
Panstein
como compradora solidária, invalidando o Contrato 01 por revogação tácita.

Sustenta que o Contrato 02 possui maior higidez formal, tendo todas as assinaturas reconhecidas como verdadeiras e presenciais na própria data do ajuste (11/10/2017), enquanto o Contrato 01 teve a assinatura do agravante reconhecida por semelhança apenas em 25/01/2019, quase dois anos após a data lançada no documento.

Aduz que, com a invalidação do Contrato 01, operou-se a extinção automática da garantia prestada pelo agravante, em razão do princípio de que o acessório segue o principal (
accessorium

sequitur

principale
), além da
ruptura do princípio da pessoalidade (
intuitu
personae
) do aval e da exoneração legal por ato do credor, nos termos do art. 838, II e III, do Código Civil.

Quanto ao mérito, alega que o título executivo padece de iliquidez absoluta pela inclusão de juros moratórios não pactuados no contrato, configurando duplo fator de penalidade, tendo em vista que a dívida é de ouro, cuja atualização já ocorre pela supervalorização da commodity no mercado.

Ao final
,
pugna pela reforma da
sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, extinguindo a execução em relação ao agravante ou, subsidiariamente, reconhecer a iliquidez absoluta do título executivo pela inclusão de juros moratórios não pactuados.

A liminar postulada foi indeferida (Id.

330322359
).

C
ontrarr
azões
apresentada no Id. 337855862
sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso
e condenação em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

De início, afasto a alegação de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois verifica-se que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos pertinentes.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a tese de ilegitimidade passiva do agravante, fundada na suposta invalidação jurídica do Contrato 01 por revogação tácita, constitui matéria distinta daquela já decidida nos Embargos à Execução no 1001066-33.2020.8.11.0028, que transitou em julgado.

Conforme se extrai dos autos, a tese central ora veiculada — qual seja, a de que o Contrato 02 teria substituído o Contrato 01, afastando a responsabilidade do avalista — já foi objeto de ampla apreciação nos Embargos à Execução no 1001066-33.2020.8.11.0028, ocasião em que se concluiu, de forma expressa, pela inexistência de novação ou substituição da obrigação original.

Tanto a sentença quanto o acórdão proferido por esta Corte nos Embargos à Execução rejeitaram expressamente tal alegação, concluindo que não houve alteração da obrigação original, mas apenas confirmação do primeiro contrato, sem qualquer indício de
animus
novandi
.

O acórdão transitado em julgado foi categórico ao afirmar que "o objeto da obrigação continuou exatamente o mesmo do inicialmente pactuado, não sendo alterado pelo segundo contrato, sendo certo que apenas operou-se a inclusão da esposa do devedor principal. Não houve alteração da obrigação ou exoneração do devedor originário."

Embora o agravante busque conferir nova roupagem jurídica à tese, denominando-a de “revogação tácita” ou “invalidação jurídica” do contrato exequendo, é inegável que o núcleo essencial da controvérsia permanece absolutamente idêntico, qual seja, a alegação de que o contrato posterior teria o condão de extinguir as obrigações assumidas no contrato originário.

Tal pretensão encontra óbice intransponível na coisa julgada material e na eficácia preclusiva dela decorrente, prevista no art. 508 do CPC,
segundo o qual "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não cabendo mais requentá-las
na fase de cumprimento de sentença"
(
AgInt
no
AREsp
1649829/SP
).

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao reconhecer a incidência da coisa julgada e afastar o conhecimento da matéria.

Ainda que superado o óbice da coisa julgada, a via eleita pelo agravante -
Exceção de
Pré
-Executividade
- mostra-se inadequada para a discussão das matérias suscitadas.

A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, restrito ao exame de matérias de ordem pública, desde que comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, e que dispensem dilação probatória.

A análise acerca da suposta revogação tácita de um contrato por outro, da real intenção das partes, da compatibilidade entre os instrumentos contratuais e da higidez formal dos ajustes demanda inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é absolutamente incompatível com a via eleita.

N
o que tange à alegada iliquidez do título pela inclusão de juros moratórios não pactuados, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros de mora são devidos independentemente de pedido ou pactuação expressa, decorrendo do próprio inadimplemento (mora

ex

re
).

Da litigância de má-fé.

Por fim, verifica-se que o agravante incorre em litigância de má-fé ao tentar, por via transversa, rediscutir matéria já acobertada pela coisa
julgada, alterando apenas a nomenclatura jurídica da tese, o que configura as condutas previstas no art. 80, incisos I, IV, V e VI, do CPC.

O agravante deduz pretensão contra fato incontroverso (a higidez do título já chancelada nos Embargos), opõe resistência injustificada ao andamento do processo, provoca incidente manifestamente infundado e procede de modo temerário no processo, tudo com o evidente intuito de postergar o cumprimento de sua obrigação.

Disciplina o art. 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Tal conduta merece reprimenda por parte do Poder Judiciário, com a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA
REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. (N.U 1006184-22.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e
condeno
o agravante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em
2
% (d
ois
por cento) sobre o valor atualizado da causa
(R$ 250.000,00)
, nos termos do art. 81 do CPC, a ser revertida em favor do agravado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026